Tribunal: TJES
Processo: 5010772-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010772-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
AGRAVADO: JOAO CARLOS FERREIRA RODRIGUES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

Com o Relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A e outro
inconformadas com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que deferiu a inversão do ônus da prova.

Sustentam as agravantes, em apertada síntese, que: (I) a decisão não se encontra fundamentada, (II) há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais argumentos, requerem a reforma da decisão agravada.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (Id n. 3693882).

Contrarrazões apresentadas Id n. 3728144.

Trata-se o processo principal, sob nº 5010021-49.2022.8.08.0011, de Ação Indenizatória ajuizada por João Carlos Ferreira Rodrigues em face de STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A, EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, SÃO SIMÃO ENERGIA S/A e BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A aduzindo, em síntese, que sofreu prejuízos decorrentes de inundação em razão das cheias do Rio Itapemirim ocorrida entre os dias 24 e 25 de janeiro de 2020.

Cinge-se a controvérsia recursal no deferimento, em primeiro grau, da inversão do ônus da prova.

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que a aplicação da regra da inversão dos ônus da prova não é obrigatória em todas as ações envolvendo relação de consumo.

Como prevê o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Desse modo, a inversão do ônus da prova é uma faculdade do juiz caso haja dificuldade na produção da prova pelo consumidor, mas
a decisão deve ser fundamentada.

A regra encontra guarida, também, no CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada
, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

In casu,
a Decisão Agravada limitou-se a inverter o ônus da prova sem qualquer justificativa indo de encontro ao artigo 93, inc. IX, da CF que prevê a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Nesse sentido destaco: “A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-Juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar,
devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
.” (STF, RE 435.256, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-5-2009, Primeira Turma, DJE de 21-8-2009.)

Dessa forma,
torna-se nula a decisão por ausência de fundamentação.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - inversão do ônus da prova – DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

1-
A aplicação da regra da inversão dos ônus da prova não é obrigatória em todas as ações envolvendo relação de consumo.

2 - Como prevê o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

3 - In casu,
a Decisão Agravada limitou-se a inverter o ônus da prova sem qualquer justificativa indo de encontro ao artigo 93, inc. IX, da CF que prevê a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

4 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.